Tribunal: TJSP
Processo: 2249249-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Contrato de prestação de serviços educacionais – Cumprimento de sentença – Penhora de trinta por cento do percentual do salário do devedor – Impugnação arguindo impenhorabilidade de verba alimentar – Desbloqueio.

O art. 833, IV, do CPC é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis.

Agravo provido.